Tribunal: TJSP
Processo: 0003925-28.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do regime aberto. Defesa requer a progressão ao regime citado, alegando que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance da benesse. Impossibilidade. Agravante que praticou delitos envolvendo violência ou grave ameaça, além de ter outros processos pendentes, com condenações em primeira instância por crimes violentos. Não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de regime. Indeferimento do regime aberto. Defesa requer a progressão ao regime citado, alegando que o sentenciado preenche os requisitos legais para o alcance da benesse. Impossibilidade. Agravante que praticou delitos envolvendo violência ou grave ameaça, além de ter outros processos pendentes, com condenações em primeira instância por crimes violentos. Não preenchimento do requisito subjetivo. Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003925-28.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante SILAS
OLIVEIRA DE SANTANA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003925-28.2020.8.26.0026 -Voto no 11.798
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003925-28.2020.8.26.0026
Agravante: SILAS OLIVEIRA DE SANTANA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Magistrado(a): Dr(a). Leandro Eburneo Laposta
Voto n°: 11.798
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Progressão
de
regime.
Indeferimento do regime aberto. Defesa requer a progressão ao
regime citado, alegando que o sentenciado preenche os requisitos
legais para o alcance da benesse. Impossibilidade. Agravante que
praticou delitos envolvendo violência ou grave ameaça, além de
ter outros processos pendentes, com condenações em primeira
instância por crimes violentos. Não preenchimento do requisito
subjetivo. Precipitada a concessão do benefício. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto pela douta
Defesa de SILAS DE OLIVEIRA SANTANA, em face da r. decisão, cujo relatório
acolho, publicada em 05 de março de 2020, na qual o MM. Juízo do DEECRIM da
3a RAJ da Comarca de Bauru indeferiu a promoção do sentenciado ao regime
aberto, por ausência do requisito subjetivo (fls. 39/40).
Irresignada, a Defesa requer a progressão ao regime
semiaberto. Alega que o sentenciado preenche os requisitos legais para o
alcance da benesse (fls. 01/09).
O Ministério Público, em sua contraminuta, bateu-se pelo
acerto do decisum (fls. 53/56).
Regularmente processado o agravo e mantida a decisão
guerreada (fl. 58), a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer
opinando pelo não provimento do recurso (fls. 68/70), vindo os autos conclusos
em 15 de julho de 2020.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003925-28.2020.8.26.0026 -Voto no 11.798
3
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que EVERTON ROSA SOUTO DE
ALMEIDA cumpre reprimenda corporal total de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias, de reclusão, com TCP previsto para 06/02/2025, pela prática dos
crimes de roubo majorado (por duas vezes) e corrupção de menores (fls. 19/20).
Entendendo preencher todos os requisitos necessários,
ingressou com pedido de progressão ao regime aberto, apresentando atestado
de bom comportamento carcerário (fl. 22).
Todavia, o pleito de progressão de regime foi indeferido, por
ausência do requisito subjetivo.
Daí a insurgência defensiva.
Alega o agravante que, diante do cumprimento do requisito
objetivo do benefício, bem como da apresentação de atestado de bom
comportamento carcerário, também preenche o requisito subjetivo, aduzindo ser
possuidor de mérito para a progressão de regime.
Sem razão, contudo.
Ao menos neste momento não se mostra recomendável a
progressão do agravante a regime menos gravoso.
Deve-se recordar que SILAS foi condenado por crimes
graves, envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, ostentando, ainda,
outras condenações em primeiro grau por crimes violentos, que totalizam, por
ora, 16 (dezesseis) anos de reclusão (Processos no 0022168-50.2017.8.26.0050
e no 0057646-22.2017.8.26.0050), de modo que se mostra açodada a progressão
neste momento.
Como se não bastasse, verifica-se que SILAS ainda possui
longa pena a cumprir, com término previsto para o ano de 2025.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003925-28.2020.8.26.0026 -Voto no 11.798
4
Evidente, portanto, que as circunstâncias fáticas do caso em
tela indicam que o ora agravante não reúne os méritos necessários para galgar o
regime aberto, mostrando-se acertada e bem fundamentada a r. decisão a quo
que determinou a realização de exame criminológico para aferir se o reeducando
de fato faz jus à progressão almejada.
Assim, ao menos em princípio, a concessão da progressão
aparenta ser precipitada.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR